Tribunal: CARF
Processo: 13896.002677/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXIGIBILIDADE.
Ao tempo de sua existência, o mandado de procedimento fiscal não era exigível para fins de instauração do procedimento de compensação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF o entendimento de que as regras de limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (art. 150, § 4o e art. 173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e certeza do crédito tributário pretendido em pedido de restituição/compensação pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
É de cinco anos o prazo para se pleitear restituição ou compensação com a utilização de créditos decorrentes de ação judicial, contados da data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de sua execução judicial.
MULTA DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA LIMINAR JUDICIAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA DA PENALIDADE.
A concessão de medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário antes do seu vencimento impede a incidência da multa moratória e o seu lançamento em procedimento realizado sob a vigência da ordem judicial, uma vez que não é possível caracterizar a mora do contribuinte nesta ocasião. Apenas após ultrapassado o prazo de 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição é possível configurar o atraso no pagamento do tributo, penalizado pela multa de mora.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 153.
Não há incidência da Contribuição para o PIS/Pasep sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a operação equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual está isenta da contribuição.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002677/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.976 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCEDIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INEXIGIBILIDADE.
Ao tempo de sua existência, o mandado de procedimento fiscal não era
exigível para fins de instauração do procedimento de compensação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF o entendimento de que as regras de limitação temporal para a
efetivação do lançamento tributário (art. 150, § 4o e art. 173, ambos do CTN),
não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e certeza do crédito
tributário pretendido em pedido de restituição/compensação pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO PRESCRICIONAL
PARA APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
É de cinco anos o prazo para se pleitear restituição ou compensação com a
utilização de créditos decorrentes de ação judicial, contados da data do trânsito
em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da
desistência de sua execução judicial.
MULTA DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA
LIMINAR JUDICIAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NÃO
INCIDÊNCIA DA PENALIDADE.
A concessão de medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário antes do seu vencimento impede a incidência da multa moratória e o
seu lançamento em procedimento realizado sob a vigência da ordem judicial,
uma vez que não é possível caracterizar a mora do contribuinte nesta ocasião.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002677/2009-33
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

Apenas após ultrapassado o prazo de 30 dias após a data da publicação da
decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição é possível
configurar o atraso no pagamento do tributo, penalizado pela multa de mora.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF 153.
Não há incidência da Contribuição para o PIS/Pasep sobre as receitas
decorrentes da venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de
Manaus, pois a operação equivale à exportação de produto brasileiro para o
estrangeiro, a qual está isenta da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para (i)
considerar que as receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando,
portanto, à incidência das contribuição para a COFINS, nos termos da Súmula CARF no 153; (ii)
reconhecer como tempestivo o Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado em relação ao pagamento a maior realizado em 15/02/2000,
afastando a prescrição declarada; e (iii) considerar como indevida a incidência da multa
moratória em relação ao recolhimento complementar realizado pela Recorrente em 19/08/2003,
tendo em vista, que foi amparada por decisão judicial proferida em sede de Medida Cautelar
Incidental.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

“Trata o presente processo de Declarações de Compensação (fls. 05/85), com a
utilização de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado (Processo
Judicial
n°
199961000142344),
habilitado
no
Processo
Administrativo
n°
13896.001310/2007-31, conforme Pedido e Despacho DRF/BRE n° 005/2008, de
14/01/2008 (cópias às fls. 85/93).
Em 31/01/2008 o contribuinte protocolou a primeira declaração de compensação em
que pretendeu compensar o crédito, a que atribuiu o valor total de R$ 13.348.442,54
(DCOMP n° 16946.68624.310108.1.3.574147 fls.
05/08), retificada pela de n° 17944.18570.130409.1.7.570003 (fls. 09/12), mantido o
valor do crédito inicialmente informado.
Com base no Parecer DRF/BRE/SEORT n° 458/2010, fls. 873/911, a DRFB em
Barueri-SP, através do Despacho Decisório de fls. 912, reconheceu direito creditório no
valor de R$ 10.128.596,88 e homologou parcialmente as compensações declaradas, até
o limite do crédito reconhecido.
Do Parecer DRF/BRE/SEORT n° 458/2010, extraímos os excertos abaixo:
- Procederemos a ajustes na base de cálculo da COFINS nos períodos mencionados,
para incluir os valores de R$ 10.904.878,52 (2.001), R$18.570.120,99 (2.002) e R$
1.745.918,69 ( jan/2.004), que o contribuinte informa referirem-se a faturamentos à
Zona Franca de Manaus e confirma não ter oferecido tributação. Considerando que,
embora tenha sido solicitado a fazê-lo (item 1.1 da Intimação n° 1052/2010 fl. 699), o
contribuinte não fez a alocação mensal desses valores, procederemos ai sua distribuição
pelos meses nas mesmas proporções que as receitas de exportação informadas,
conforme se verá na linha " Faturamento Zona Franca" nos Anexos III, IV e VI deste
Parecer.
- Não foram fornecidos elementos para compreensão das razões que teriam levado à não
inclusão de uma filial (entre as 11 ativas no período) nos demonstrativos anteriormente
fornecidos, e que foram nomeados pelo contribuinte como "Livros de Apuração do
ICMS-ST", e que incluíam relação de Notas Fiscais em que teriam sido incluídos
valores do imposto estadual a titulo de substituição tributária. Além disso, não possuem
natureza contábil os arquivos agora fornecidos como se referindo a valores de
substituição tributária de uma filial isolada, nem foram apresentados elementos que
pudessem propiciar o confronto com os arquivos anteriores, inclusive para que se
pudesse atestar que os dados que seriam da filial do Rio Grande do Sul já não estavam
incluídos no arquivo fornecido em 30/07/2010 e intitulado "DOC 09item 1.2" (fl. 729).
Dessa forma, não fica comprovada a dedutibilidade dessas diferenças da base de cálculo
da COFINS, que será recalculada para, conforme informado no item 2 da Intimação
SEORT/DRF/BRE n° 1226/2010 (fl. 748/749), reconhecer como válidos os "... menores
dos valores informados, a cada mês, pelo contribuinte ou nos Demonstrativos, ou nos
arquivos magnéticos constantes do CDR cujos dados foram acima compilados."
(transcrevemos).
- Os ajustes efetuados na base de cálculo da COFINS desse período de apuração (janeiro
de 2000) e a contribuição dai resultante, confrontada com o pagamento efetuado pelo
contribuinte em 15/02/2000, resultou em pagamento a maior de R$ 32.621,69.
- Considerando-se a natureza da ação judicial, mandado de segurança e não repetição de
indébito, não tendo sido efetuados depósitos judiciais à época, o direito de pleitear
restituição para esse pagamento extinguiu-se decorridos 5 anos do mesmo, não sendo
mais admitido em 19/09/2007, data do Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido
por Decisão Judicial Transitada em Julgado. Dessa forma, esse valor não foi
considerado nos cálculos demonstrados no Anexo II deste Parecer.
- Em 19/08/2003 e 30/09/2003 o contribuinte recolheu valores complementares aos que
já havia pago nos vencimentos normais das parcelas de COFINS, e às diferenças que
julgou devidas acrescentou juros moratórios pelo atraso. Nessas datas, conforme se
comprova do relatório de consulta processual enviado pelo contribuinte em resposta a
intimação (fls. 745/746), estava em vigor o Acórdão publicado no Diário Oficial da
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

União em 20/06/2003 que manteve como base de cálculo da contribuição a receita bruta
e a alíquota majorada de 3% (fls. 797/801). Para realizar recolhimentos complementares
apenas com acréscimo de juros, sem multa moratória, o contribuinte teria que tê-lo feito
no máximo decorridos 30 dias da publicação dessa decisão, conforme §2° do Artigo 63
da Lei n° 9430, de 27 de dezembro de 1996, o que não ocorreu.
- Na página 187, há a seguinte informação: "No mês de Outubro a COFINS total devida
era de R$ 831.264,88 com exigibilidade suspensa. Por intermédio de DCOMP n°
10875.004901/200213 efetuou a compensação do valor mencionado”. A checagem
dessa informação demonstra que, na verdade, há processo administrativo com o número
citado, e nele consta Declaração de compensação de créditos de Saldo Negativo de IRPJ
com débitos de PIS e COFINS, este dos períodos de apuração setembro e outubro de
2002 (fl. 676). Tal declaração foi protocolada em 14/10/2002, e, no que se refere ao
débito de COFINS do período de apuração de Outubro de 2002, no valor de R$
57.305,58, não pode ser atribuível ao período, por não ter sido informada em DCTF,
que registra apenas a diferença em relação aos R$ 831.264,88 acima mencionados, ou
seja, R$773.959,30 (fl. 575), bem como tratarse de débito não constituído, tendo em
vista que o período de apuração viria a se encerrar em 31/10/2002. O valor de R$
57.305,58 não será, portanto, considerado como pagamento referente ao período de
apuração mencionado no Anexo IV deste Parecer.
- O contribuinte informou, no demonstrativo de fls. 213/214, no que se refere ao débito
de COFINS de Novembro de 2003, ter pago o valor de R$ 595.626,00 com DARF em
15/12/2003
e
compensado
o
valor
de
R$
359.399,77
na
DCOMP
n°
19988.33086.101203.1.3.020589 em 10/12/2003. Essa compensação foi parcialmente
homologada (fls. 657/660), tendo sido validada a importância de R$ 358.222,32, que foi
considerada no Anexo V deste Parecer.
- O Demonstrativo de Apuração elaborado pelo contribuinte para o Ano-Calendário
2003 (fls. 213/214) informa faturamento de serviços com valor negativo de R$
43.725,60 para o mês de Dezembro de 2003. Tal informação foi desconsiderada no
Anexo V, por inconsistente.
Cientificada do Despacho Decisório, em 29/09/2010 (AR à fl. 928), a interessada
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 941/971).
Depois de extensa argumentação, a interessa concluiu sua petição nos seguintes termos:
a) o presente processo administrativo não é a via adequada para discutir a apuração da
COFINS referente aos anos-calendário de 1999 a 2004. Caso fosse comprovada
eventual diferença de tributo devido e não pago seria necessária a lavratura de auto de
infração para constituir o suposto crédito tributário verificado. Não tendo ocorrido
lançamento de oficio dentro do prazo decadencial, não pode referida discussão ser
transferida para os autos que versam sobre pedidos de compensação;
b) considerando que a Requerente tomou ciência do despacho decisório em epígrafe
apenas em 29/09/2010, o Fisco não poderia fazer algo além de atestar a existência ou
inexistência dos créditos, sendo defeso qualquer questionamento a respeito do mérito
dos procedimentos adotados pela Requerente para produzir o lançamento da COFINS
de 1999 a 2004, uma vez que isso equivaleria a uma revisão ou modificação "ex officio"
do lançamento tributário realizada após a homologação tácita desse;
c) a Requerente agiu corretamente ao não oferecer à tributação da COFINS as receitas
oriundas de vendas efetuadas para clientes localizados na Zona Franca de Manaus, haja
vista a equiparação dessas às exportações, estando, portanto, imunes;
d) o artigo 14, §2°, da Medida Provisória n° 2.037-24, que não reconhecia a isenção da
COFINS em relação as receitas advindas de vendas para a Zona Franca de Manaus, teve
sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ADI n° 23489, além
de ter sido revogado pelas reedições seguintes;
e) por força do principio da verdade material, não deve prevalecer o recalculo realizado
pelo ilustre Auditor Fiscal que desconsiderou os valores de ICMS-ST relativos à filial
do Rio Grande do Sul somente em virtude da Requerente ter se equivocado ao deixar de
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

informar tais valores em sua resposta à primeira intimação realizada nos autos do
presente feito;
f) o pagamento realizado em 15/02/2000 não sofreu os efeitos da prescrição, uma vez
que o prazo para apresentação do pedido de habilitação de crédito é de cinco anos
contados a partir do trânsito em julgado da decisão judicial e, no presente caso, o pedido
de habilitação foi apresentado pela Requerente 19/09/2007, ou seja, menos de um ano
após o transito em julgado do processo n° 1999.61.00.0142344 (21/09/2006);
g) também foi demonstrada a inaplicabilidade de multa moratória em relação aos
recolhimentos feitos em 19/08/2003 e 30/09/2003, haja vista a existência de liminar
deferida nos autos da medida cautelar incidental n° 2003.03.00.0467600, restabelecendo
a medida liminar anteriormente obtida que permitia o recolhimento da COFINS à
alíquota de 2% incidente sobre o faturamento;
h) foi comprovado o direito da Requerente à utilização do pagamento a maior relativo
ao mês de outubro de 2002, uma vez que foi reconhecido pelo próprio despacho
decisório a realização de pagamento no valor de R$ 831.264,88, sendo R$ 773.959,30
por intermédio de DARF e R$ 57.305,58 por meio de compensação;
i) por fim, é evidente o direito da Requerente à utilização do pagamento a maior relativo
ao mês de novembro de 2003, uma vez que o débito foi recolhido por meio de DARF e
compensação, bem como o valor residual (R$ 1.177,45) foi incluído no Refis IV (doc.
18).
Por fim, requer:
a) Reforma do despacho decisório;
b) Que todas as intimações e notificações a serem feitas, relativamente as decisões
proferidas neste processo, sejam encaminhadas aos seus procuradores, todos com
escritório nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel n.° 923, 8°
andar, em atenção ao DR. DANIEL VITOR BELLAN, bem como sejam enviadas
cópias à Requerente, no endereço constante destes autos.”
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. FATO GERADOR.
Havendo antecipação do tributo, a homologação do lançamento ocorrerá no prazo de
cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, na forma do artigo 150, § 4°, do
CTN.
DECISÕES JUDICIAIS. INTER PARTES. ERGA OMNES.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial, salvo
na hipótese de decisões objetivas do Supremo Tribunal Federal (STF), com efeito erga
omnes (súmula vinculante ou julgados em sede de ADI e ADC).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência do crédito apontado em PER/DCOMP como compensável,
considera-se homologada, no limite do direito creditório reconhecido, a declaração de
compensação apresentada pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do despacho decisório em razão da incompetência da Autoridade
Fiscal para fiscalizar a COFINS devida nos anos-calendários de 1999 a 2004;
(ii)
para justificar a homologação parcial das compensações declaradas a
Autoridade Fiscal realizou uma revisão da COFINS devida nos anos-calendários de 1999 a 2004
realizando, na prática, uma verdadeira fiscalização da apuração da COFINS dos referidos anos;
(iii)
em outras palavras, o Fisco, ao invés de analisar a correição dos créditos
de COFINS objeto da compensação em tela, proveniente dos recolhimentos efetuados com base
nas demais receitas por sai auferidas, utilizou o despacho decisório para fiscalizar os pagamentos
a título de COFINS calculados sobre o faturamento da empresa (débitos);
(iv)
nos itens A e B do despacho decisório, o Fisco alega que a Recorrente teria
declarado COFINS de forma inexata, pois teria deixado de incluir na base de cálculo –
faturamento – (a0 valores relativos a vedas para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus
e (ii) o ICMS recolhido a título de substituição tributária;
(v)
a Autoridade Fiscal deixou de se atentar para o fato de que o
questionamento da COFINS supostamente devida daqueles anos-calendários deveria ser
realizado por meio próprio, ou seja, deveria ter sido aberta fiscalização devidamente amparada
por Mandado de Procedimento Fiscal (MPF);
(vi)
admitir que o despacho decisório possa constituir em via indireta à
fiscalização da Recorrente acerca da contribuição por ela apurada é admitir o desvirtuamento do
instituto, em contrariedade à sistemática estabelecida pela legislação e consagrada pelas normas
e procedimentos exarados pela Receita Federal;
(vii)
no caso do lançamento por homologação, a constituição do crédito
tributário deve ser conduzida pelo próprio contribuinte, ou seja, quando o contribuinte transmite
declarações ao Fisco, constitui o crédito tributário correspondente, cabendo à Autoridade Fiscal
homologá-lo;
(viii) é por meio da lavratura do Auto de Infração, precedido do MPF, que se
procede à regular apuração e cobrança do tributo devido;
(ix)
caso o Fisco discorde dos critérios adotados pelo sujeito passivo, o
lançamento não é homologado e as diferenças de tributo devido e não pago devem ser objeto de
lançamento de ofício;
(x)
no caso concreto a Autoridade Fiscal, sob o pretexto de apreciação da
declaração de compensação terminou por realizar verdadeira reapuração da COFINS declarada,
isto é, terminou por realizar atividade de fiscalização, o que foge de sua competência;
(xi)
a Autoridade Fiscal ignorou a necessidade da lavratura de Auto de
Infração, invalidando nos autos do presente processo de compensação parte do crédito;
(xii)
o Fisco, portanto, procedeu de maneira indireta à compensação de ofício,
sem que existisse débito em nome da Recorrente, ou seja, sem que tivesse antes sido constituído
o crédito tributário por meio do lançamento de ofício;
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

(xiii) no presente caso, ainda que a contagem do prazo decadencial se dê de
acordo com o artigo mais favorável ao Fisco, mesmo assim o direito da Fazenda restou atingido
pela decadência (art. 173, I do CTN);
(xiv) o crédito de COFINS questionado foi declarado e recolhido nos meses
fevereiro de 1999 a janeiro de 2004, de modo que o termo inicial do prazo decadencial foi
1o/01/2005;
(xv)
sendo o termo inicial do prazo decadencial o dia 1o/01/2005, a Autoridade
Fiscal deveria ter apreciado a declaração e o recolhimento da COFINS até 31/12/2009,
entretanto, a ciência do despacho decisório combatido se deu no dia 29/09/2010;
(xvi) a partir de dezembro de 2009 operou-se a homologação tácita do
lançamento da COFINS;
(xvii) um dos motivos utilizados para justificar a homologação parcial das
compensações foi que teria deixado de oferecer à tributação pela COFINS os faturamentos
praticados para clientes sediados na Zona Franca de Manaus;
(xviii) o Fisco somente contesta a não-incidência da COFINS nas operações com
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, uma vez que diverge da interpretação legal
trazida pela Recorrente;
(xix) decisão judicial transitada em julgado determinava que recolhesse a
COFINS nos termos do disposto na Lei Complementar no 70/1991, a qual em seu art. 7o
reconhece a não incidência da referida contribuição nas exportações;
(xx)
além das hipóteses de exportação de mercadoria ao exterior, não há
incidência da COFINS nos casos de mercadorias destinadas às áreas de livre comércio;
(xxi) tendo em vista a equiparação, para todos os efeitos fiscais, das remessas de
mercadorias nacionais para consumo ou industrialização nas áreas de livre comércio com as
operações de exportação brasileiras para o estrangeiro, resta evidente que não há incidência da
COFINS nos casos de mercadorias destinadas às áreas de livre comércio, como ocorre no
presente caso;
(xxii) a limitação imposta pela Medida Provisória no 2.037-24 (art.14) é objeto
de discussão judicial na ADI no 2.348-9;
(xxiii) todas as vendas por si efetuadas para a Zona Franca de Manaus estão
abrigadas pela isenção da COFINS, motivo pelo qual não procedem os ajustes efetuados pela
Autoridade Fiscal com o intuito de majorar a base de cálculo da COFINS nos anos-calendário de
2001, 2002 e 2004 em virtude da indevida inclusão das receitas advindas de vendas para a Zona
Franca de Manaus;
(xxiv) no início do presente feito, foi intimada para apresentar demonstrativo de
apuração da base de cálculo mensal de COFINS do período de fevereiro/1999 a janeiro/2004,
sendo que, por um lapso, deixou de incluir os valores relativos à apuração do ICMS Substituição
Tributária referente a uma das filiais da DuPont Performance Coating S/A estabelecida no
Estado do Rio Grande do Sul;
(xxv) em sua resposta à intimação no 1226/2010, anexou à referida resposta uma
planilha com o resumo da apuração do ICMS-ST da mencionada filial e CD-ROM contendo o
detalhamento dos lançamentos;
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

(xxvi) não obstante isso, o despacho decisório ignorou tal comprovação e
recalculou a dedutibilidade para “reconhecer como válidos os menores dos valores informados”,
ou seja, excluiu os valores relativos à filial do Rio Grande do Sul;
(xxvii) tal atitude por parte da Autoridade Fiscal ofende frontalmente o princípio
da verdade material, pois deixa de levar em consideração as informações corretas dos livros de
apuração do ICMS-ST e dos registros contábeis apresentados;
(xxviii)
em que pese as suas alegações estarem amparadas por livros de
apuração do ICMS-ST e registros contábeis, a Turma Julgadora menciona que o ônus da prova é
de quem deseja comprovar suas alegações;
(xxix) diferentemente do que fora mencionado pela Turma julgadora, apresentou
documentos fiscais e contábeis (fls. 770/796), tendo o despacho decisório ignorado tal
comprovação;
(xxx) é incabível o recálculo realizado pela Autoridade Fiscal, uma vez que se
limita a desconsiderar os valores de ICMS-ST relativos à filial do Rio Grande do Sul, razão pela
qual a decisão merece ser reformada e o crédito restabelecido;
(xxxi) o despacho decisório, conformado pela decisão recorrida atesta que houve
pagamento a maior relativamente ao período de apuração de janeiro/2000, todavia alega que “o
direito de pleitear restituição para esse pagamento extinguiu-se decorridos 5 anos do mesmo, não
sendo mais admitido em 19/09/2007, data do Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado”;
(xxxii) o argumento lançado pelo Fisco para tentar configurar a prescrição do
direito d restituir o pagamento a maior realizado em 15/02/2000 é inconsistente, pois o prazo
para apresentação do Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado é contado a partir do trânsito em julgado da decisão judicial;
(xxxiii)
tendo em vista que a decisão judicial a si favorável transitou em
julgado em 21/09/2006 (doc. 14 da Manifestação de Inconformidade) e que o Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado foi apresentado
em 19/09/2007 (doc. 15), não é possível sustentar que houve a prescrição do direito de pleitear a
presente restituição;
(xxxiv)
ainda que se entenda que o prazo em tela deve ser contado a partir
do pagamento indevido, ao invés da data do trânsito em julgado da decisão judicial, mesmo
assim não houve a prescrição, pois o protocolo do Pedido de Habilitação do Crédito ocorreu em
19/09/2007 e o pagamento indevido foi realizado em 15/02/2000, não houve o transcurso do
prazo prescricional de 10 (dez) anos;
(xxxv) o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a alteração do termo
inicial de contagem do prazo de prescrição trazida pela Lei Complementar no 118/2005 não é
aplicável para pagamentos realizados antes de 09/06/2005, data da entrada em vigor da citada lei
complementar;
(xxxvi)
é inaplicável a multa moratória em relação ao recolhimento feito
em 19/08/2003;
(xxxvii)
efetuou em 19/08/2003 recolhimento complementar ao que havia
pago nos vencimentos normais acrescidos apenas de juros de mora, ou seja, sem a inclusão de
multa moratória;
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

(xxxviii)
segundo o Fisco, tal recolhimento deveria sofrer o acréscimo de
multa moratória, uma vez que foi realizado após a publicação do acórdão proferido no Mandado
de Segurança no 1999.61.00.014234-4, datada de 20/06/2003, no qual foi dado provimento à
Apelação da União, revogando, portanto, a medida liminar obtida que permitia o recolhimento
da COFINS à alíquota de 2% incidente sobre o faturamento;
(xxxix)
tal raciocínio não pode prosperar, uma vez que deixa de atentar
para o fato de que a liminar obtida e revogada por força do citado acórdão foi prontamente
restabelecida pela liminar deferida nos autos da cautelar incidental no 2003.03.00.046760-0 (doc.
9 da manifestação de inconformidade);
(xl)
o recolhimento complementar foi realizado em 19/08/2003, ou seja, um dia
antes do restabelecimento da medida liminar, que ocorreu em 20/08/2003
(xli)
muito embora o pagamento tenha sido efetuado antes do restabelecimento
da medida liminar, a incidência da multa moratória foi interrompida por força da medida liminar;
(xlii) a incidência de multa de mora é interrompida com a concessão de medida
liminar em ação judicial em que se discute o principal;
(xliii) mesmo tendo ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, a obtenção
de medida liminar não só cessa a incidência de multa demora, como faz com que seja
desconsiderada qualquer mora e seja reiniciada sua contagem para momento posterior;
(xliv) foi reconhecido pelo despacho decisório que adimpliu seus débitos de
COFINS relativamente ao período de apuração de novembro/2003 po meio de recolhimento e
compensação;
(xlv) possui direito à utilização do pagamento a maior relativo ao mês de
novembro/2003, eis que, foram recolhidos R$ 595,626,00 por meio de DARF e R$ 359.399,77
por meio da DCOMP no 18888.33086.101203.1.3.02-0589 (processo de crédito no
10875.900816/2008-65 / processo de débito no 10875.901071/2008-51)
(xlvi) a Autoridade Fiscal deixou de reconhecer a integralidade desses
recolhimentos sob a alegação de que a referida compensação foi homologada parcialmente, ou
seja, R$ 1.177,45 não teriam sido compensados (doc. 17 da manifestação de inconformidade);
(xlvii) muito embora esta parcela não tenha sido compensada nos autos da citada
PER/DCOMP, o valor em questão foi incluído no REFIS IV; e
(xlviii) é evidente o direito à utilização do pagamento a maior relativo ao mês de
novembro de 2003, uma vez que o débito foi recolhido por maio de DARF e compensação, bem
como o valor residual incluído no REFIS IV.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

- Preliminares:
(a) Nulidade do despacho decisório: Incompetência da D. Autoridade Fiscal
para fiscalizar a COFINS devida nos anos-calendários de 1999 a 2004
Argui a Recorrente a nulidade do despacho decisório, pois o procedimento
desenvolvido no transcurso processual não foi instaurado mediante Mandado de Procedimento
Fiscal; não foi nomeado Auditor Fiscal competente específico para o caso; não foi lavrado Auto
de Infração.
Prossegue a Recorrente, que neste contexto, a conduta da Autoridade Fiscal ao
reanalisar a quantia de COFINS informada, extrapolou os limites de sua competência, razão pela
qual o despacho decisório deve ser julgado nulo com a homologação integral da DCOMP.
No tópico não vislumbro a nulidade arguida, eis que na apreciação de um pedido
de compensação protocolizado pelo contribuinte, é natural e decorrente de tal pedido, a
necessidade de apreciação de todos os créditos e débitos ali declarados.
Se para a apreciação do pedido há dependência da análise de períodos anteriores,
deve a autoridade tributária analisar tais períodos, inclusive verificando a necessidade de ajustes
na base de cálculo, para que seja possível a verificação da certeza e liquidez do crédito alegado,
com a homologação da compensação na extensão devida.
Não se pode confundir a apreciação de um pedido do contribuinte com a atividade
de lançamento previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional.
Sobre a desnecessidade de Mandado de Procedimento Fiscal em processos que se
analisam declarações de compensação, assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXIGIBILIDADE.
Ao tempo de sua existência, o mandado de procedimento fiscal não era exigível para
fins de instauração do procedimento de compensação. (...)” (Processo no
12448.927054/2012-96; Acórdão no 1301-002.595; Relator Conselheiro Flávio Franco
Corrêa; sessão de 17/08/2017)
Assim, por compreender que inexiste atividade de lançamento na análise de
pedidos de compensação, não há que se falar em constituição do crédito tributário, mas mera
análise do pleiteado pelo contribuinte, em que se deve realizar o correto cotejo entre créditos e
débitos, voto por rejeitar a preliminar.

(b) Burla à regra da decadência
Defende a Recorrente a decadência do direito de efetuar a revisão da COFINS
informada, pois teria aplicação ao caso, o disposto nos arts. 150, caput e § 4o, do CTN ou o art.
173, I, do CTN.
No caso, correta a decisão recorrida ao pontuar:
“Sustenta a impugnante a decadência do direito de a Fazenda questionar os
procedimentos adotados por ela (Requerente) para produzir o lançamento da COFINS
de 1999 a 2004, uma vez que isso equivaleria a uma revisão ou modificação "ex officio"
do lançamento tributário realizada após a homologação tácita desse.
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

Tem-se, contudo, que a análise da existência de direito creditório, qualquer que seja ele,
não encontra a limitação temporal pretendida pela contribuinte, sendo induvidoso que o
fisco pode analisar de forma ampla os pedidos de restituição e ressarcimento referentes
a supostos créditos com mais de cinco anos contados do fato gerador. O que fica vedado
à administração fazendária é, encontrando pagamento a menor, lançar a diferença,
quando, em sendo o caso, incidir a regra decadencial do artigo 173 ou 150, “caput” e §
4o, do CTN. Em outras palavras, passados os cinco anos do prazo decadencial, o fisco
não pode mais lavrar auto de infração para a cobrança de débito, sobre o qual incida a
decadência, mas pode investigar de forma abrangente a existência ou não de crédito do
contribuinte. O que ocorre, no presente caso, é que a fiscalização apurou o valor correto
da COFINS devida no período de 1999 a janeiro de 2004, mas não efetuou o
lançamento, pois a requerente pagou valor a maior que o devido, tendo apenas reduzido
o valor do crédito pleiteado.
Inexiste legislação que vede a ampla apuração do direito creditório invocado pela
contribuinte. Note-se que de outra forma não se haveria de cogitar, pois, caso
prevalecesse a tese da contribuinte (no sentido da impossibilidade de apuração do
alegado direito creditório, em face do transcurso de suposto prazo decadencial),
qualquer sujeito passivo poderia alegar a existência de créditos de IPI relativos a
períodos de apuração pretéritos e, dias antes do prazo de cinco anos de que dispõe para
o exercício de seu direito, apresentar o respectivo pedido de ressarcimento,
encontrando-se a administração tributária, então, obrigada a deferir o pleito sem o
exame de sua legitimidade, circunstância a qual reduz a absurdo, de forma iniludível, a
tese da interessada.”
Não assiste razão à Recorrente. Afinal, não há previsão legal acerca da ocorrência
de “decadência” de o Fisco examinar o direito creditório. Cabe enfatizar que tal análise não se
confunde com a atividade do lançamento, que, nos termos do art. 142 do CTN, deve ser
entendido como “o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível”.
Sendo assim, pode ocorrer a decadência de o Fisco lançar o crédito tributário, seja
com base no artigo 150, caput e § 4o, do CTN ou com base no art. 173, I, do mesmo diploma
legal.
Na análise dos pedidos de restituição e compensação, todavia, o contribuinte
requer à Fazenda Pública a devolução/compensação de um crédito que alega possuir, o qual,
segundo o art. 170 do CTN, devem ser líquidos e certos. Desse modo, qualquer contribuinte que
postular o direito ao crédito, nunca o terá de imediato, sendo necessário que haja o
reconhecimento formal de sua liquidez e certeza, mediante a manifestação expressa de órgãos
administrativos.
A Recorrente confunde as normas aplicáveis à espécie, defendendo que as regras
aplicáveis ao lançamento podem ser adotadas em processos de compensação.
Deste modo, entendo que deve ser aplicada a uníssona jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF a qual reconhece não ser aplicável a
homologação tácita em pedidos de ressarcimento e restituição para o caso que decorreu de
habilitação de crédito decorrente de ação judicial.
A título ilustrativo colacionam-se as seguintes decisões:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

(...)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DACON. REVISÃO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho o entendimento de que as regras de
limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, par. 4o e Art.
173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e
certeza do crédito tributário pretendido em pedido de restituição/compensação pelo
contribuinte. (...)” (Processo no 16682.721410/2015-91; Acórdão no 3302-010.913;
Relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 25/05/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito
tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a
liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas
declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial aquelas parcelas utilizadas na
extinção do valor devido. (...)” (Processo no 13736.000319/2003-33; Acórdão no 1302-
005.351; Relator Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; sessão de 14/04/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que prescreva a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 (cinco) anos. Entender de forma diversa implicaria em violação aos art. 5o, II
e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do
tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos,
respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento
não se submete ao prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário
mediante lançamento ex officio.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 19647.000969/2005-26; Acórdão no 3301-
009.594; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 28/01/2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal em face
das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade de o fisco constituir o
crédito tributário por meio do lançamento de ofício. (...)” (Processo no
10467.901944/2008-38; Acórdão no 3002-001.581; Relator Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves; sessão de 10/11/2020)
Assim, é de se rejeitar a preliminar no tópico recursal.
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

- Mérito
(a) Item A do despacho decisório: Não oferecimento da COFINS das receitas
de vendas efetuadas a clientes localizados na Zona Franca de Manaus
A decisão recorrida trilhou no sentido da inclusão na base de cálculo da Cofins
das receitas relativas às vendas à Zona Franca de Manaus, com lastro na Solução de Divergência
Cosit no 7, de 29 de novembro de 2006, da Coordenação Geral de Tributação.
Por sua vez, a Recorrente, resumidamente, diz que tendo em vista a equiparação,
para todos os efeitos fiscais, das mercadorias nacionais para consumo ou industrialização nas
áreas de livre comércio com as operações de exportação brasileiras para o estrangeiro, resta
evidente que não há incidência da COFINS nos casos de mercadorias destinadas às áreas de livre
comércio.
É de se consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF firmou, em sede de
Recurso Extraordinário, o entendimento de que a controvérsia acerca da incidência das
contribuições PIS e COFINS sobre a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus
se restringe ao âmbito infraconstitucional.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça - STJ e os Tribunais Regionais
Federais - TRF firmaram a compreensão de que, por força dos arts. 5o da Lei no 7.714/1988; 7o
da Lei Complementar no 70/1991 e 14 da MP no 2158-35/01, c/c art. 4o do DL no 288/1967, não
incide PIS/COFINS sobre a receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional
destinada a pessoa jurídica sediada na Zona Franca de Manaus, por se tratar de operação
equiparada a exportação (art. 4o do DL no 288/1967).
O Superior Tribunal de Justiça, assim se posiciona sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
ISENÇÃO DO PIS E DA COFINS SOBRE OPERAÇÕES ORIGINADAS DE
VENDAS DE PRODUTOS PARA EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE
MANAUS (ART. 4o. DO DL 288/67). PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA
NACIONAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale à
exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais,
segundo exegese do Decreto-Lei 288/67, não incidindo a contribuição social do PIS
nem a COFINS sobre tais receitas.
2. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido.” (AgRg no Ag 1420880/PE,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/06/2013, DJe 12/06/2013)
A matéria em apreço restou resolvida no âmbito administrativo com a Súmula
CARF no 153 a qual estabeleceu que as receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas
para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de
exportação, portanto, não sujeitas à incidência da COFINS. Dispõe a referida Súmula:
“Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados
na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando,
portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.”
Pela aplicação da Súmula CARF no 153, tem-se os precedentes a seguir
colacionados:
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/1999
VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
153.
Não há incidência da Contribuição para o PIS/Pasep sobre as receitas decorrentes da
venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a
operação equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual está
isenta da contribuição.” (Processo no 10880.915907/2008-26; Acórdão no 9303-011.244;
Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/06/2000
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 153.
Não há incidência de COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias
para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a operação equivale à
exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual está isenta da contribuição.
Aplicação da Súmula CARF n.o 153.” (Processo no 10880.660225/2011-76; Acórdão no
9303-010.336; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 17/06/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/05/2001
RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS PARA A ZFM. SÚMULA CARF No 153.
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados
na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando,
portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.” (Processo
no 10882.900915/2008-58; Acórdão no 9303-010.051; Relatora Conselheira Tatiana
Midori Migiyama; sessão de 21/01/2020)
Assim, maiores digressões sobre a matéria são desnecessárias, devendo ser
aplicada ao caso concreto a Súmula CARF no 153 do CARF, para considerar que as receitas
decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de
Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das
contribuição para a COFINS.

(b) Item B do despacho decisório: Correta apuração das deduções da base de
cálculo a título de ICMS Substituição Tributária
Defende a Recorrente que , por um lapso, deixou de incluir os valores de apuração
do ICMS Substituição Tributária (“ICMS-ST”) de uma de suas filiais do Rio Grande do Sul.
Diante disso, em resposta à intimação no 1226/2010, anexou planilha com resumo da referida
apuração e CD-ROM com detalhes do lançamento efetuado, a fim de deixar claro o recolhimento
feito.
Diz, ainda, que a Autoridade Fiscal e a decisão recorrida desconsideraram as
informações prestadas em livros de apuração do ICMS-ST e registro contábeis, alegando, ainda,
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

que o ônus de comprovar seria da Recorrente e que a prova do seu direito estaria encartada às fls.
770/796, autos.
Improcede o argumento recursal, pois a decisão atacada não desconsiderou os
documentos apresentados pela Recorrente, mas entendeu que seriam insuficientes a provar o
direito pleiteado.
Neste sentido, compreendo que a Autoridade Fiscal e a Turma Julgadora da
Delegacia regional de Julgamento agiram com acerto, razão pelas qual é de se reproduzir o
decidido pela instância de origem:
“Diz a fiscalização, que:
Tendo constatado diferenças entre os dados apresentados em um primeiro CDR enviado
e aqueles informados nos Quadros demonstrativos de apuração encaminhados pelo
contribuinte, o intimou a esclarecer de forma inequívoca as divergências.
Em resposta (fls. 770/796) informou o contribuinte que os valores inicialmente
fornecidos não incluíam os referentes à apuração de ICMS-Substituição Tributária
referentes à filial da DuPont Performance Coatings no Rio Grande do Sul, e anexou
planilhas de cálculo e um CD-ROM "... contendo o detalhamento dos lançamentos, mas
que os valores de substituição tributária dele constantes não apresentam nenhuma
semelhança com as diferenças que se pretendeu esclarecer, e que podem ser
visualizadas no demonstrativo de fls.
818, que são, inclusive, às vezes, negativa.
Em sua resposta, o contribuinte alega que os valores constantes na apuração fiscal são
maiores que as informações constantes no razão, e diz que "... os valores relativos às
diferenças tratam-se de estornos que aparecem somente nos registros contábeis..."(transcrevemos).
O segundo arquivo constante do CD-ROM foi denominado "Saldos Contábeis", e
contém relatórios com os títulos de "Exibição de Saldos-ICMS Substituição Tributária
Vendas Nacional-Mo" e "Exibição de Saldos - ICMS Substituição Tributária S/ Vendas
Diversas" que não podem ser considerados documentos contábeis, nem apresentam
elementos que possam contribuir para o esclarecimento das diferenças apontadas.
Conclui a fiscalização:
Não foram fornecidos elementos para compreensão das razões que teriam levado à não-
inclusão de uma filial (entre as 11 ativas no período) nos demonstrativos anteriormente
fornecidos, e que foram nomeados pelo contribuinte como "Livros de Apuração do
ICMS-ST", e que incluíam relação de Notas Fiscais em que teriam sido incluídos
valores do imposto estadual a titulo de substituição tributária. Além disso, não possuem
natureza contábil os arquivos agora fornecidos como se referindo a valores de
substituição tributária de uma filial isolada, nem foram apresentados elementos que
pudessem propiciar o confronto com os arquivos anteriores, inclusive para que se
pudesse atestar que os dados que seriam da filial do Rio Grande do Sul já não estavam
incluídos no arquivo fornecido em 30/07/2010 e intitulado "DOC 09 item 1.2" (fl. 729).
Diz o sujeito passivo:
No inicio do presente feito, a Requerente foi intimada para apresentar demonstrativo de
apuração da base de cálculo mensal de COFINS do período de fevereiro de 1999 a
janeiro de 2004.
Ocorre que, por um lapso, em sua resposta à referida intimação, a Requerente deixou de
incluir os valores relativos à apuração do ICMS Substituição Tributária referente a uma
das filiais da DuPont Performance Coatings S/A estabelecida no Estado do Rio Grande
do Sul.
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

Diante disso, em sua resposta à intimação n° 1226/2010, a Requerente anexou à referida
resposta uma planilha com o resumo da apuração do ICMS-ST da mencionada filial do
Rio Grande do Sul e CDROM contendo o detalhamento dos lançamentos (fls. 770/796).
Conclui:
Verifica-se incabível o recalculo realizado pelo ilustre Auditor Fiscal, uma vez que se
limita a desconsiderar os valores de ICMS-ST relativos à filial do Rio Grande do Sul
somente em virtude da Requerente ter se equivocado ao deixar de informar tais valores
em sua resposta à primeira intimação realizada nos autos do presente feito.
Esclareça ao sujeito passivo que diferentemente da hipótese de lançamento de ofício,
em que o Fisco deve comprovar a infração cometida, no caso de pedido de restituição
ou ressarcimento cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito, provar que possui o
direito invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deve dispor a empresa dos elementos de
prova que sustentarão seu pleito, sem o que será indeferido.
Registre-se que é princípio basilar do direito o que afirma que o ônus da prova dos fatos
supostamente ocorridos incumbe a quem os alega.
(...)
Adicione-se que o direito alegado somente tem validade quando comprovado sua
materialidade, ou seja, quando qualificado e quantificado. Não se trata aqui de
inadequação do pedido, mas do ônus da prova.
A parte que invoca direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo
fato constitutivo. No caso em concreto, o administrado deve carrear aos autos as provas
que dão lastro ao direito creditório reclamado. Trata-se de postulado do Código de
Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
(...)
Assim, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre a interessada o ônus de
provar a pretensão deduzida. Logo, o pedido administrativo deve ser instruído com
todos os elementos hábeis a demonstrar o direito da requerente.
Deveria o contribuinte ter trazido juntamente com sua manifestação de inconformidade
novos elementos que pudessem contrapor as constatações da fiscalização de que os
valores de substituição tributária constantes das planilhas de cálculo e CD-ROM não
apresentam nenhuma semelhança com as diferenças que se pretendeu esclarecer, e que
são, inclusive, às vezes, negativa, e, pudessem demonstrar que os valores inicialmente
fornecidos não incluíam os referentes à apuração de ICMS-Substituição Tributária
referentes à filial da DuPont Performance Coatings no Rio Grande do Sul, mas limitou-
se dizer “em sua resposta à intimação n° 1226/2010, a Requerente anexou à referida
resposta uma planilha com o resumo da apuração do ICMS-ST da mencionada filial do
Rio Grande do Sul e CDROM contendo o detalhamento dos lançamentos (fls.
770/796).”
Ainda, é por demais sabido que em processo de
ressarcimento/restituição/compensação, é ônus do contribuinte trazer aos autos os elementos
probatórios do seu direito.
É de se ressaltar que foi oportunizado à Recorrente para que fizesse prova do seu
direito, tendo sido devidamente intimada.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido tanto no Despacho Decisório,
quanto no Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial,
provas robustas do seu direito.
Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda o ressarcimento/restituição/compensação de
valores. Não é devida a autorização de ressarcimento/restituição/compensação quando os
créditos estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a impossibilidade de se confirmar o
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de
ressarcimento/restituição/compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme
precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. Recurso
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Assim, voto por negar provimento ao recurso no tópico.

Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

(c) Item C1 do despacho decisório: Inexistência de prescrição relativa ao
pagamento a maior efetuado em 15/02/2000
A Recorrente defende que em relação ao pagamento realizado em 15/02/2000, em
razão de ação judicial proposta e transitada em julgado em 21.09.2006 ;(doc. 14 da Manifestação
de Inconformidade), com Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado (“Pedido de Crédito”) (doc. 15 da Manifestação de Inconformidade),
decorrente da citada ação judicial, protocolizado em 19.09.2007 não teria ocorrido o instituto da
prescrição, considerando a data do pedido de habilitação de crédito, sendo válido o pedido de
restituição.
Por sua vez, a decisão recorrida adotou o entendimento de que o prazo
prescricional tem o seu início contado da data do pagamento, portanto tendo o pedido de
habilitação de crédito sido protocolizado em , materializou-se a prescrição do direito creditório.
No caso concreto, razão assiste à tese recursal. Explica-se:
Com a impetração do Mandado de Segurança no 1999.61.00.14234-4 por parte da
Recorrente, o prazo prescricional para a restituição dos valores pagos foi interrompido, passando
a ter novo início a partir do trânsito em julgado do mandamus, ocorrido em 21.09.2006..
Tal entendimento é consagrado pelo Poder Judiciário. Do Superior Tribunal de
Justiça – STJ tem-se os seguintes precedentes:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 535,
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PRAZO
PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPETRAÇÃO
ANTERIOR
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 168 DO CTN.
INEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A REPETIÇÃO DE TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TEMA JÁ JULGADO EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. Não viola o artigo 535, II, do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, acórdão
que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia,
conforme ocorreu no caso em exame.
2. A jurisprudência deste STJ está sedimentada no sentido de que a impetração de
mandado de segurança interrompe o prazo prescricional em relação à ação de
repetição do indébito tributário, de modo que somente a partir do trânsito em
julgado do mandamus inicia a contagem do prazo em relação à ação ordinária
para a cobrança dos créditos recolhidos indevidamente. Precedentes: AgRg no
REsp 1.348.276 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
18.12.2012; AgRg no Ag 1.240.674/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJe 2.6.2010; AgRg no REsp 1.181.970/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 15.04.2010; REsp 1.181.834/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no REsp. n. 1.210.652 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23.11.2010.
3. Segundo o recurso representativo da controvérsia REsp 1.269.570/MG (STJ, Primeira
Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23 de maio de 2012) e o RE n.
566.621/RS (STF, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011), para as
ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n.
118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150,
§1o, do CTN. Já para as ações ajuizadas anteriormente à referida data subsiste o prazo
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

de 10 (dez) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador do tributo (tese dos
5+5, art. 150, §4o, c/c art. 168, I, do CTN).
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1248077/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
12/08/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE
SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
PREDOMINANTE
NO
STJ.
CONFIRMAÇÃO
DA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito tributário, de modo
que somente após o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança
é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança dos créditos
recolhidos indevidamente referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
Portanto, incide na espécie a Súmula 83/STJ, do seguinte teor: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Esclareça-se que o óbice enunciado na referida súmula é
aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea a do permissivo
constitucional.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1405360/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe
23/04/2014)
Do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
1. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional
para o ajuizamento de ação de repetição de indébito tributário.
2.Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão.” (TRF4, AC 5005299-
36.2020.4.04.7205, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA
SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 26/05/2021)
No âmbito administrativo, do CARF cita-se as decisões a seguir:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
COFINS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO
Sendo a Recorrente parte beneficiária de mandado de segurança preventivo que visou
afastar o pagamento da COFINS pelo alargamento da base de cálculo prevista no
parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, é interrompido o prazo prescricional para
restituir/compensar de valores pagos a maior durante o andamento do processo até o
trânsito em julgado do provimento favorável, começando o prazo de prescrição a fluir a
partir dai, e encerrando-se com o decurso de 5 anos, nos termos do art. 168, inciso II, do
CTN e art.219 do CPC. (...)” (Processo no 10665.000529/2007-48; Acórdão no 3402-
006.143; Relator Conselheiro Pedro Sousa Bispo; sessão de 31/01/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
É de cinco anos o prazo para se pleitear restituição ou compensação com a utilização de
créditos decorrentes de ação judicial, contados da data do trânsito em julgado da
sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de sua execução
judicial.
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A formalização de pedido administrativo de compensação ou de restituição não
interrompe o prazo prescricional do crédito decorrente de ação judicial. O crédito
oriundo de ação judicial, habilitado em procedimento administrativo, pode comportar
mais de uma Declaração de Compensação, estando todas sujeitas ao prazo prescricional
de cinco anos do trânsito em julgado da sentença ou da extinção da execução, não
havendo interrupção da prescrição em relação ao saldo.
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para apresentação da
Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito administrativo.” (Processo no
11610.006925/2003-53; Acórdão no 3001-001.254; Relator Conselheiro Luis Felipe de
Barros Reche; sessão de 17/06/2020)

Assim, com o trânsito em julgado ocorrido em 21.09.2006, com Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado (“Pedido de
Crédito”), decorrente da citada ação judicial, protocolizado em 19.09.2007, afere-se sua
tempestividade, não havendo que se falar em prescrição.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário na matéria de modo a
reconhecer como tempestivo o Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado em relação ao pagamento a maior realizado em 15/02/2000,
afastando a prescrição declarada.

(d) Item C2 do despacho decisório: Inaplicabilidade de multa moratória em
relação ao recolhimento feito em 19/08/2003
No que tange a tal tema, compreendo que a Recorrente possui razão em seu pleito.
Como relatado, um dos argumentos da Recorrente se refere ao fato de ser
equivocado o entendimento decisório de que em relação ao recolhimento complementar, deveria
ter recolhido a multa de mora, pois as autoridades julgadoras falharam em não terem atentado
para o fato de a medida liminar obtida ter obstado a incidência da multa de mora em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do § 2o do art. 63 da Lei 9.430/1996,
bem como pelo fato de os recolhimentos complementares terem sido efetivados durante a
vigência da medida liminar.
Já a Autoridade Fiscal entendeu que o recolhimento efetivado em 19/08/2003
deveria sofrer o acréscimo de multa moratória, uma vez que foi realizado após a publicação do
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

acórdão proferido no Mandado de Segurança no 1999.61.00.014234-4, datada de 20/06/2003, no
qual foi dado provimento à apelação da União Federal, revogando, portanto, a medida liminar
anteriormente obtida que permitia o recolhimento da COFINS à alíquota de 2% incidente sobre o
faturamento.
Por sua vez, a decisão recorrida, consigna:
“A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, conforme prescreve a legislação. Tendo o sujeito passivo
sido beneficiado com medida liminar em 20/08/2003, somente os pagamentos efetuados
em 30/09/2003 foram feitos corretamente, portanto, os valores abaixo, calculados e
deduzidos pela fiscalização quando da apuração do pagamento a maior, estão sendo
reconhecidos como crédito adicional.
” (nosso destaque)
Ocorre que, não foi observado que a liminar obtida pela Recorrente e revogada
por força do acórdão prolatado no mencionado Mandado de Segurança, foi restabelecida pela
liminar obtida na Medida Cautelar Incidental no 2003.03.00.046760-0 (doc. 9 da Manifestação de
Inconformidade).
O pedido da Recorrente na Cautelar foi posto nos seguintes termos:
“Ante o exposto, serve-se a Requerente da presente medida cautelar para requerer a
V.Exa. a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos
da apelação em mandado de segurança no 1999.61.00.014234-4, assegurando-lhe o
direito de recolher a COFINS nos moldes da Lei Complementar no 70/91, declarando
incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718/98 até a
distribuição do recurso perante o Supremo Tribunal Federal.”
Pela decisão concessiva da liminar na Medidas Cautelar (doc. 10 da Manifestação
de Inconformidade) tem-se o seguinte:
“Há relevante fundamento sempre que a tese ventilada possua contornos de
plausibilidade, e este ocorre in casu.
Com efeito, os precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal orientam-se no
sentido da concessão da cautela pleiteada, em hipóteses análogas à presente, em face da
pendência de julgamento iniciado pelo Plenário da Corte (RE n° 346084-PR, Relator
Min. Ilmar Galvão), consoante se depreende da decisão ora colacionada:
(...)
Por outro lado, caso não assegurada a providência pretendida, ficará a requerente sujeita
à autuação fiscal, em razão dos valores que deixaram de ser recolhidos por força da
liminar concedida, posteriormente confirmada pela sentença concessiva da segurança, o
que caracteriza o periculum in mora.
Ante o exposto, defiro a liminar até que seja proferido o juízo de admissibilidade do
recurso excepcional interposto pela requerente.”
Tal decisão é datada de 20/08/2003, portanto, em data posterior ao alegado
pagamento complementar, realizado em 19/08/2003.
Nos termos do art. 63, §2o da Lei no 9.430/1996, a suspensão da exigibilidade do
tributo em decorrência de decisão judicial interrompe a incidência da multa de mora, conforme
adiante reproduzido:
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício.
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.”
No caso em questão, considerando-se que a exigibilidade do tributo restou
suspensa, assiste razão à Recorrente na medida em que não é possível, no presente caso,
caracterizar a sua mora.
Em conformidade ao que determina o § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/1996,
afastada a suspensão da exigibilidade judicialmente concedida, tem o contribuinte o prazo de 30
dias para realizar o pagamento do débito, sem que seja atraída a penalidade moratória. Somente
ultrapassado o prazo de 30 dias é possível que o Fisco configure a violação ao texto legal, com a
imposição da penalidade de multa moratória.
A linha do tempo trazida pela Recorrente em sua peça recursal é elucidativa:

Assim, em função de a Recorrente ter sido albergada pela decisão judicial
referenciada (Liminar na Medida Cautelar), não há que se falar em incidência de multa moratória
em relação ao recolhimento complementar realizado em 19/08/2003.
O CARF possui precedentes em tal sentido, conforme a seguir reproduzidos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/03/2006
MULTA DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA LIMINAR
JUDICIAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA DA
PENALIDADE.
A concessão de medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário antes
do seu vencimento impede a incidência da multa moratória e o seu lançamento em
procedimento realizado sob a vigência da ordem judicial, uma vez que não é possível
caracterizar a mora do contribuinte nesta ocasião. Apenas após ultrapassado o prazo de
30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição é possível configurar o atraso no pagamento do tributo, penalizado pela
multa de mora. (...)” (Processo no 16327.001192/2008-94; Acórdão no 2201-005.163;
Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim; sessão de 04/06/2019)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
MULTA MORATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUB JUDICE. EXISTÊNCIA DE
MEDIDA LIMINAR PREVIAMENTE À AUTUAÇÃO. COBRANÇA APÓS
TRANSCORRIDO O PRAZO DE 30 DIAS DA DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA .
POSSIBILIDADE.
Se há medida liminar previamente ao lançamento de crédito tributário sub judice, não
cabe a aplicação da multa de ofício ou moratória na autuação, porém, esta última será
devida após transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias contado da data da decisão judicial
que considerar devido o tributo ou contribuição (art. 63 da Lei 9.430/1996). (...)”
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

(Processo no 11762.720111/2013-63; Acórdão no 3302-003.256; Relatora Conselheira
Lenisa Rodrigues Prado; sessão de 19/07/2016)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no tópico em
apreço, de modo a considerar como indevida a incidência da multa moratória em relação ao
recolhimento complementar realizado pela Recorrente em 19/08/2003, tendo em vista, que foi
amparada por decisão judicial proferida em sede de Medida Cautelar Incidental.

(e) Item C4 do despacho decisório: Direito da Recorrente à utilização do
pagamento a maior relativo ao mês de novembro de 2003
A decisão recorrida negou provimento à Manifestação de Inconformidade sob o
pressuposto de que a Recorrente não colacionou provas de que o valor pleiteado foi incluído no
programa REFIS IV.
No tópico a decisão recorrida assim se pronunciou:
“Afirma a interessada que tem direito à utilização do pagamento residual de R$
1.177,45 relativo ao mês de novembro de 2003, sob o argumento de que tal valor foi
incluído no Refis IV.
O sujeito passivo não trouxe comprovação do que alega, para o deslinde da questão
fizemos consulta ao sistema REFIS da RFB, mas não encontramos registro de que tal
valor ou outro tenha sido incluído no Refis, logo, descabida é a legação do
contribuinte.”

Por sua vez, a Recorrente em sua peça recursal limita-se a dizer que o valor foi
incluído no programa REFIS, conforme documento 18 anexado com a Manifestação de
Inconformidade.
Improcede o argumento recursal, da análise do referido documento 18, o qual
contém (i) Recibo de pedido de parcelamento da Lei no 11941/2009; (ii) Recibo da Declaração
de não inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da Lei no 11941/2009 e (iii) Anexo III
– Discriminação dos débitos a parcelar – Lei no 11941/2009), não é possível identificar
realmente a inclusão do valor no programa REFIS IV, aliado ao consignado na decisão recorrida
de que em consulta ao sistema REFIS da RFB o valor não foi identificado.
Nestes termos, correta a decisão recorrida, razão pela qual, no tópico, é de se
negar provimento ao recurso.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para (i) considerar que as receitas decorrentes das
vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus
equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuição
para a COFINS, nos termos da Súmula CARF no 153; (ii) reconhecer como tempestivo o Pedido
de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado em relação
ao pagamento a maior realizado em 15/02/2000, afastando a prescrição declarada; e (iii)
considerar como indevida a incidência da multa moratória em relação ao recolhimento
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002677/2009-33

complementar realizado pela Recorrente em 19/08/2003, tendo em vista, que foi amparada por
decisão judicial proferida em sede de Medida Cautelar Incidental.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital